Tribunal: TJBA
Processo: 8008535-08.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008535-08.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALAN DIAS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
SANDRA MARA GOMES DA ROSA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO. PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação monitória e rejeitou os embargos, afastando a alegação de abusividade de juros e reconhecendo a exigibilidade do débito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso ofende o princípio da dialeticidade; (ii) saber se o julgamento antecipado da lide, com a dispensa de prova pericial contábil anteriormente deferida, configurou cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ofensa à dialeticidade deve ser rejeitada, uma vez que a parte recorrente impugnou de forma específica e suficiente os fundamentos da sentença, sobretudo quanto à negativa de produção probatória.

4. O cerceamento de defesa restou configurado. O juízo de origem chegou a deferir a prova técnica, porém, após a recusa do perito em razão do valor dos honorários, revogou a decisão e julgou o mérito de forma antecipada.

5. A defesa apoia-se em parecer técnico unilateral que aponta divergência matemática na execução do contrato, indicando discrepância entre a taxa de juros nominal pactuada e a taxa efetivamente cobrada pela instituição financeira.

6. A constatação de eventual descompasso na evolução do débito exige conhecimento técnico específico. A supressão da fase instrutória impediu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, configurando inegável ofensa à ampla defesa e ao contraditório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que obsta a produção de prova pericial contábil imprescindível para a verificação de suposta divergência entre as taxas de juros pactuadas e as efetivamente aplicadas na evolução de dívida bancária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 156 e 369. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC 1010729-89.2019.8.26.0006, Rel. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 02.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8008535-08.2023.8.05.0146
,
oriundo da comarca de
Salvador
,

em que figura, como apelante,
ALAN DIAS DE CARVALHO
e, como apelado,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, pelas razões contidas no voto condutor.